Tribunal: TJMT
Processo: 1026281-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026281-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), JOSE ALCEU SASSI - CPF: 340.620.760-04 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame
: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário.

II.

Questão em Discussão
: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que os mesmos derivam de proventos de aposentadoria.

III.

Razões de Decidir
: Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV.
Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: “
Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que os mesmos são oriundos de benefício previdenciário
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Alceu Sassi,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário penhorado em sua conta bancária, sob o argumento de que a quantia possui natureza alimentar, proveniente de proventos de aposentadoria.

O agravante esclarece que a aposentadoria foi concedida por meio de ação judicial e, após o provimento, foi determinado o pagamento dos valores retroativos, que somente foram disponibilizados para saque pelo INSS neste ano. Os valores foram sacados pelo agravante em março de 2024 e depositados em sua conta bancária, onde ocorreram as penhoras.

Defende, assim, a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária, argumentando ainda que a quantia é ínfima em relação ao crédito executado.

Forte em tais argumentos, pleiteia reforma da decisão, determinando o levantamento dos valores constritos nas contas bancarias do agravante.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 244672191

As informações prestadas no ID n. 246077451 comunicam a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no ID n. 249582664 refuta o pedido de gratuidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 novembro de

2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução para entrega de coisa incerta.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, ultimadas diligencias sem êxito para localizar bens em nome dos executados, a parte exequente manifestou-se requerendo a penhora
on line
de ativos financeiros do executado
,
que deferida, restou parcialmente exitosa, bloqueando-se numerário na conta do executado,

no valor correspondente a R$ 33.855,29 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

O agravante alega que os valores bloqueados são oriundos de aposentadoria concedida judicialmente e que, por essa razão, estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade de valores de caráter alimentar. Acrescenta que os proventos depositados teriam sido sacados e redistribuídos em diferentes contas bancárias, mas que manteriam o status de impenhoráveis.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar o nexo entre os valores bloqueados e o benefício previdenciário recebido. A mera alegação de que os valores provêm de aposentadoria, sem comprovação de que foram diretamente depositados na conta atingida pela penhora, é insuficiente para configurar a impenhorabilidade.

Ora, não restou demonstrado que o numerário constrito seja proveniente de benefício previdenciário, pois os valores questionados encontram-se dispersos em contas de diversas instituições bancárias, sem a apresentação de documentação robusta que comprove a transferência direta dos proventos de aposentadoria para essas contas (ID n. 239651662 – pág. 66/75). Além disso, o agravante também não demonstrou que o saldo acumulado dos proventos retroativos foi transferido para alguma das contas bancárias atingidas.

Dessa forma, inexiste nos autos prova contundente que assegure a proteção dos valores penhorados sob a prerrogativa de verba alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora valores originários de salário e benefícios previdenciários possam, em tese, ser impenhoráveis, a excepcionalidade da situação impõe que o beneficiário comprove de forma cabal a origem dos valores para que seja reconhecida a proteção legal. Na ausência de provas concretas, o entendimento jurisprudencial converge para a possibilidade de manutenção da penhora.

Assim, à míngua de comprovação de que o valor constrito se trata de numerário relativo a benefício previdenciário ou reserva financeira originária dos proventos de aposentadoria, deve ser mantida a decisão que indeferiu o desbloqueio do numerário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, NOS TERMOS DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO –
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Ainda que por ocasião da penhora online a citação do executado, ora agravante, não tivesse se perfectibilizado, a partir do momento em que este compareceu espontaneamente em juízo deflagrou-se o prazo de três dias, de que trata o caput do art. 829 do CPC/15, para o pagamento voluntário da dívida exequenda, sob pena de penhora.

No entanto, não existe prova de que, nos três dias após o devedor comparecer por conta própria ao processo, ele tenha pago a dívida ou indicado bens para a penhora, bastando para alterar o status da constrição impugnada que, embora inicialmente questionável, acabou se legitimando pela inércia do devedor recorrente desde que voluntariamente compareceu nos autos.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia,
é da parte executada o ônus de comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos, de modo que, ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora
”
.(RAI n.

1005189-22.2024.8.11.0000,

3a

Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves, J. 08.06.24)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ALTA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS NA OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO - PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausentes elementos de prova suficientemente hábeis a indicar que o valor penhorado deriva exclusivamente da aposentadoria dos executados, impõe-se a manutenção da penhora, pois é da parte executada o ônus de comprovar que os valores sob constrição, em conta bancária, têm origem em tais proventos. Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de Processo Civil, c/c o art. 797, caput, do mesmo Código, e entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarado no EREsp n. 1.582.475/MG”
. ( RAI n.

1010902-75.2024.8.11.0000,

5a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 05.07.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de

novembro de

2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024